Tribunal: TJES
Processo: 5001151-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001151-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: EVERSAO SILVA DA COSTA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que proferiu sentença condenatória sem determinar a detração do período de suspensão cautelar da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O impetrante sustenta que a detração deve ser aplicada e requer a devolução da CNH, com o restabelecimento do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é meio processual adequado para discutir a detração do período de suspensão cautelar da CNH; e (ii) estabelecer a competência para análise do pedido de detração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou ação autônoma, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

4. A análise do pedido exige exame aprofundado de provas e circunstâncias fáticas, o que extrapola os limites cognitivos do habeas corpus.

5. A detração do período de suspensão cautelar da CNH, quando não determinada na sentença, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, devendo ser suscitada por meio de requerimento próprio e, em caso de indeferimento, desafiada por agravo em execução.

6. A ausência de manifestação do juízo de origem sobre a matéria impede a apreciação do pedido pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

7. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto que justifique a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Writ não conhecido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não é meio processual adequado para discutir detração da pena quando há recurso próprio previsto no ordenamento jurídico.

A competência para analisar a detração do período de suspensão cautelar da CNH cabe ao Juízo da Execução Penal, mediante requerimento específico, sendo impugnável por agravo em execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 66, III, e 197; CTB, art. 292.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, AC nº 0005171-72.2010.8.08.0006, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 01.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5001151-43.2025.8.08.0000

PACIENTE:
EVERSAO SILVA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVERSAO SILVA DA COSTA

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação Penal
nº 0002648-34.2018.8.08.0030, proferiu sentença condenatória sem que determinasse a detração do período de medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para determinar a devolução da CNH do Paciente e o restabelecimento do seu direito de dirigir.

Sustenta o impetrante, em síntese, que “
o Impetrado faz jus ao instituto da detração, devendo ser subtraído o tempo fixado em sentença: 2 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias do período total de cumprimento da medida cautelar, que já ultrapassa 3 (três) anos
”.

Basicamente diante de tais fatos, pleiteia a concessão da ordem para que seja determinada a detração do período de medida cautelar de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, com consequente determinação da “
devolução da CNH do Impetrado e o restabelecimento do seu direito de dirigi
r
”.

A liminar foi indeferida ao ID 11970141 e 12116205.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12223552, pelo não conhecimento da ordem, mas,
ex officio
, pela concessão da ordem.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como parece ser o caso dos autos.

Vale explicitar, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), alinhando-se ao posicionamento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...)

(STJ, AgRg no HC
nº
711.127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min. J
oel Ilan Paciornik
, Q
uinta Turma
, J. 22.02.2022) –
destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC n
º
437.522/PR,
R
el. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
J
.
0
7.
0
6.2018) –
destaquei

Na hipótese vertente, verifica-se que o impetrante busca, de forma evidente, a reforma da sentença proferida no processo penal nº 0002648-34.2018.8.08.0030, apresentando argumentos relativos à detração da pena.

A análise da tese defensiva apresentada exige, em certo grau, uma avaliação detalhada das provas. Considerando que é cabível apelação, tal recurso deve ser privilegiado para a cautelosa e aprofundada análise em questão.

Isso posto, observa-se que o paciente busca, claramente, debater tema que, quando não tratado em sede de sentença – como aparenta ser o caso –, é atinente à execução da pena. A ver entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO, ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA EM RELAÇÃO A CULPA NAS MODALIDADES DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL EM RELAÇÃO À EMBRIAGUEZ DA MOTORISTA QUE FOI SUPRIDA PELA TESTEMUNHAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 298, I, DO CTB – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INC. I, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 302, DO CTB – MOTORISTA QUE SE EVADIU DO LOCAL DO ACIDENTE E NÃO PRESTOU SOCORRO À VÍTIMA – ‘QUANTUM’ DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DETRAÇÃO DO TEMPO DE SUSPENSÃO CAUTELAR DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO NA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – APELO DESPROVIDO 1) O conjunto probatório permitiu conclusão segura acerca da autoria e materialidade em relação ao delito de homicídio culposo, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, como também em relação ao elemento subjetivo do tipo que, no caso em apreço, é a culpa, nas modalidades da negligência e imprudência. 2) Ainda que não tenha sido realizado exame pericial, a prova testemunhal foi farta e segura no sentido do estado de embriaguez da apelante, pois as testemunhas que estavam com ela na boate admitiram que todos os presentes estavam alcoolizados, situação que aponta para a desnecessidade da realização do exame do etilômetro para configuração da materialidade, pois, conforme o disposto no art. 167 do CPP, a prova testemunhal poderá suprir o exame pericial quando não restarem vestígios a serem periciados, sendo que a recorrente se evadiu do local do acidente antes da chegada da polícia. 3) A omissão de socorro já era prevista como causa de aumento na antiga redação do art. 302 do CTB, não havendo que se falar em retroatividade da lei penal mais severa, não sendo sustentável a tese de que a referida causa de aumento não possuía vigência no ano de 2010, época em que ocorreu o crime, pois o citado artigo sofreu alterações decorrentes da edição da lei nº 12.971/2014. 4) Comprovado pelas provas dos autos que a recorrente se evadiu do local do acidente e não prestou os primeiros socorros à vítima fatal. 5) A personalidade da recorrente se revelou egoísta e insensível com a vida de uma pessoa de seu próprio círculo de amizades, o que justificou a negativação desta circunstância judicial, já que a acusada tentou imputar a responsabilidade penal do acidente à própria vítima que acabara de falecer. 6) Inviável a exclusão da agravante prevista no art. 298, I, do CTB, que prevê aumento de pena na segunda fase da dosimetria quando o condutor cometer o delito “com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros”, pois não há dúvida de que o veículo conduzido pela apelante trazia outras cinco pessoas que foram vítimas do acidente automobilístico, inclusive com uma vítima fatal. 7)
A possibilidade de abatimento do tempo da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, em relação à fixação da pena de suspensão do mesmo direito, a exemplo do que ocorre nos casos de detração do tempo de prisão preventiva, é situação que deve ser examinada pelo Juízo da execução penal.
8) O valor atribuído a título de prestação pecuniária, como pena substitutiva foi proporcional ao ‘quantum’ da pena privativa de liberdade aplicada, considerando que a recorrente teve reconhecidas quatro circunstâncias judiciais como negativas, bem como uma agravante, elementos que fizeram com que sua pena se distanciasse consideravelmente do mínimo legal. 9) Apelo Desprovido. (TJES. AC nº 0005171-72.2010.8.08.0006. 1ª Câmara Criminal. Rel. Desª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA. Dje 01/12/2023).

O remédio constitucional do
Habeas Corpus

somente se mostra adequado para analisar as provas se não for necessário aprofundar no conjunto probatório ou em caso de manifesta ilegalidade.

Soma-se a isso o fato de que a ausência de pronunciamento do juízo de origem torna impossível a concessão liminar do presente
writ
, em face da manifesta incompetência deste Egrégio Tribunal para apreciar originariamente a matéria, devendo o suposto constrangimento ilegal ser analisado primeiramente pela autoridade apontada como coatora.

Nessa direção há diversos precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 289274/MG DJe 17/3/2014; HC n. 288698/SP DJe 20/2/2014; HC n. 288565/ES DJe 19/2/2014; HC n. 284235/SP DJe 12-02-2014; HC n. 216918/PE 5ª T. DJe 5/2/2014).

Isto posto, contata-se que além de haver a possibilidade de supressão de instância, caso o pleito seja analisado, há ainda a competência do juízo da execução para analisar a possibilidade de detração, o que ensejaria existência de sucedâneo de agravo em execução, o que tornaria a análise do pedido em sede de
Habeas Corpus
igualmente descabido.

Tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a Agravo em Execução (após submissão do pedido ao juízo da execução e eventual negativa), oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo indícios da idoneidade da fundamentação despendida pela autoridade ora impetrada na sentença judicial ora fustigada, não se constata nos autos manifesto constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator
.